Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-35.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável, tendo instituído o crime de importunação sexual, praticado sem violência ou grave ameaça, o qual não se aplica, todavia, quando na hipótese figurar como vítima pessoa menor de 14 (quatorze) anos, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para manter a condenação do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável, haja vista que o depoimento da vítima é harmônico e condizente com o restante do conjunto probatório, mormente a própria confissão do acusado, que demonstram que o recorrente praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a ofendida, que contava com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, sendo inviável a desclassificação para o tipo do artigo 215-A do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.